Tribunal: CARF
Processo: 10925.902734/2013-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10925.902734/2013­80
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­001.821 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
4 de junho de 2020
Matéria
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO ­CSLL
Recorrente
UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ANO­CALENDÁRIO 2007
EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS POR COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO
DE SALDO NEGATIVO.
No caso de DCOMP não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano­calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa. Se o valor
objeto de DCOMP não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sergio Abelson­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sergio Abelson
(presidente), Andrea Machado Millan, André Severo Chaves e Jose Roberto Adelino da Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.902734/2013-80
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 16­58.857 ­ 7aTurma da
DRJ/SPO que negou provimento à manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório que indeferiu a compensação pleiteada através de
PER/DCOMP n° 20263.70471.240809.1.7.03­2027.
Inaugura sua pretensão asseverando que as estimativas informadas
comoextintas por compensação encontram­se adstritas aos PER/DCOMP no
26318.97306.101207.1.3.02­9016
e
39463.01290.310108.1.3.04­4921
e
20943.71741.101207.1.3.02­2638, consoante indicado no pleito em exame.
No que concerne ao PER/DCOMP no 26318.97306.101207.1.3.02­9016
justifica que o despacho decisório que não homologou a compensação foi objeto de
manifestação de inconformidade protocolada em 17/11/2010 (doc. 3).
Por sua vez, no tocante ao PER/DCOMP no 39463.01290.310108.1.3.04­4921
informa que a cobrança gerada a partir da decisão administrativa que não
homologou a compensação foi objeto de pagamento efetuado em 29/12/2011 (doc.
4).
Finalmente, em relação ao PER/DCOMP no 20943.71741.101207.1.3.02­
2638 apenas noticia que sua transmissão ocorreu em 10/12/2007.
Diante do exposto, requer o reconhecimento da validade do respectivo crédito
e a homologação da compensação declarada.
A DRJ negou provimento a MI alegando, em síntese:
Sob este primeiro aspecto, mostra­se a presença de dissonância nas
informações prestadas na PER/DCOMP e a DIPJ/2003, pormenor este que conduziu
o exame da matéria para o resultado assentado na decisão administrativa, mormente
causado pela ocorrência de incompatibilidades que inviabilizaram a determinação da
certeza e liquidez do direito postulado.
Nesse cenário, ainda que o contribuinte insista na prevalência dos valores das
retenções indicadas na declaração de compensação, tal aspecto não desonera, em
primeiro plano, a feitura da análise dos pressupostos de validade e existência do
crédito declarado.
Feita uma análise da DIPJ comparando com a DIRF verificou que apenas no
mês de setembro de 2003 ocorreram retenções sobre operações financeiras.
Assim, concluiu:
No caso em apreço, sintetizando o conteúdo das alegações de mérito trazidas
pelo requerente, protesta a validade das estimativas compensadas incluídas na
composição da origem do crédito veiculado no PER/DCOMP em exame.
Para tanto, destaca as respectivas parcelas não confirmadas através da decisão
administrativa e repisa os termos das declarações de compensação transmitidas com
a finalidade de extinção dos valores correspondentes aos débitos de estimativas
informados e não confirmados pela autoridade administrativa.
Conquanto toda a irresignação submetida pelo requerente, cumpre instar que
em relação aos PER/DCOMP contextualizados na manifestação de inconformidade,
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.902734/2013­80
Acórdão n.o 1001­001.821
S1­C0T1
Fl. 3

3
vale destacar a situação atual das pretensas estimativas compensadas no curso do
período­base:
1) Estimativa de Março a Agosto/2007 e Outubro/2007 – R$ 27.641,68 (valor
total das estimativas informadas)
PER/DCOMP no 26318.973065.101207.1.3.02­9016
Processo no: 10925.903766/2010­50
Acórdão 16­58.815 ­ 7a Turma da DRJ/SP ­ Sessão de 11/06/2014:
Resultado: Compensação não homologada (fls. 82/87);
2) Estimativa de Novembro/2007 – R$ 1.184,28
PER/DCOMP no 39463.01290.310108.1.3.04­4921
Processo no 10925.904534/2011­08
Processo de cobrança no 10925.904784/2011­21
Cobrança extinta por pagamento efetuado em 29/12/2011 (fls. 66/78);
3) Estimativas de Fevereiro (R$ 2.715,09) e Março/2007 (R$ 596,51) –

R$ 3.311,60 (valor total das estimativas informadas)
PER/DCOMP no 20943.71741.101207.1.3.02­2638
Processo no 10925.907058/2011­79
Acórdão 16­58.860 ­ 7a Turma da DRJ/SP ­ Sessão de 20/06/2014
Resultado: Fevereiro/2007 – Compensação homologada parcialmente (R$
2.053,85). Março /2007 – Compensação não homologada (fls.
88/101).
Sob esta perspectiva, constata­se que apenas as parcela correspondentes às
estimativas compensadas em fevereiro, março e novembro, vinculadas às DCOMP
eletrônicas
no
39463.01290.310108.1.3.04­4921
(R$
1.184,28)
e
20943.71741.101207.1.3.02­2638 (R$ 2.053,85), mostram­se admissíveis de
integrar a composição do crédito declarado na PER/DCOMP associada ao litígio.
Por sinal, no que concerne aos litígios vinculados aos processos adstritos à
compensação de débitos de estimativas mensais conexos ao saldo negativo do
período­base correspondente, compete tão somente a aplicação dos efeitos
prospectivos da decisão administrativa integrante daqueles autos e afastando­se de
qualquer juízo cognitivo acerca de seus termos.
Diante disto, promovendo­se a recomposição das informações assentadas no
despacho decisório, constata­se que a averiguação da existência e validade da
apuração do saldo negativo da CSLL do ano­calendário de 2007 se demonstraria na
seguinte forma...
Concluiu não haver saldo negativo disponível, mantendo a decisão de piso.
Cientificada em 22/08/2014 (fl.109). a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 22/09/2014 (fl.110).
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto,
dele eu conheço.
Em seu recurso, a recorrente repete os argumentos apresentados em sede de
manifestação de inconformidade acrescentando que:
A referida PER/DCOMP (n° 26318.973065.101207.1.3.02­9016) está
relacionada com o processo n° 10925.903766/2010­50, Acórdão 16­58.815 ­ 7a
Turma da DRJ/SP ­ Sessão de 11/06/2014, o qual a requerente interpôs RECURSO
VOLUNTÁRIO em 22/09/2014.
Assim, culmina requerendo:
a) Que seja aguardada a decisão do Recurso Voluntário interposto pela
Requerente em 22/09/2014;
b) O RECONHECIMENTO da validade do crédito utilizado na Per/Dcomp;
c) ANULAÇÃO do PROCESSO n° 10925.902.734/2013­80, , ACÓRDÃO
n°16­58.857;
Quanto ao pedido de anulação do processo, não vejo nenhuma razão para tal
e nem foi apresentada qualquer que fosse pela recorrente.
De acordo com o Decreto 70.235/72, art. 59, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I ­ os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II ­ os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fácil concluir que não se faz presente nenhuma das situações apresentadas.
Quanto ao mérito, independentemente da homologação ou não da
compensação dos débitos de estimativa de CSLL, conforme acima, no âmbito dos processos
citados, o crédito relativo a estas compensações deve compor o saldo negativo daquele ano­
calendário. Isto porque, a não homologação das compensações destes débitos de estimativas,
resultará a cobrança de tais débitos, desde que o despacho decisório que não homologou tais
compensações tenha sido prolatado após 31 de dezembro do ano­calendário do débito, ou até
esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente de julgamento, o que foi o
caso.
Este é o entendimento estabelecido no Parecer Normativo COSIT no 2, de 3
de dezembro de 2018, cuja ementa, bastante elucidativa, transcrevo a seguir:
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.902734/2013­80
Acórdão n.o 1001­001.821
S1­C0T1
Fl. 4

5
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE
ESTIMATIVAS POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO
TRIBUTÁRIO. 31 DE DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Declaração de compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em
vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos
tributários concernentes a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do
IRPJ e da CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de
dezembro do respectivo ano­calendário. Não é passível de cobrança a
estimativa tampouco sua inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) antes desta
data.
No caso de Dcomp não declarada, deve­se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há
como cobrar o valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode
compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto
de manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano­calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes
quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de
estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído
pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito
tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação. Não é necessário
glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das
estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de
IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve
ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.
Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN
RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017.
(Grifei)
Com a ressalva que se trata de entendimento apenas para a hipótese em que
os débitos das estimativas estejam extintos em 31 de dezembro por DCOMP, podendo somente
após esta data serem cobrados e encaminhados para inscrição em dívida ativa, a compensação
regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário, equivalendo ao
pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de saldo negativo. Na
hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá
exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do saldo
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

6
negativo utilizado pela ora recorrente acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito,
tendo em vista que, de um lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da
estimativa de CSLL não homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando
outro débito com a mesma origem.
O Despacho Decisório (fl 43), não homologou compensação do débito objeto
da declaração de compensação constante dos autos às fls. 49 a 56, destes autos, referente à
CSLL.
Assim sendo, deve ser recomposto o saldo negativo de CSLL no valor das
parcelas não homologadas.
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital